Tribunal: TJBA
Processo: 0526353-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA Apelação: 0526353-41.2019.8.05.0001 Apelante: Jordan Wasney Almeida de Carvalho Defensora Pública: Maria Teresa Carneiro S. C. Zarif Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Jordan Wasney Almeida de Carvalho contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A denúncia narra que, após abordagem de um indivíduo em posse de drogas que indicou o nome e endereço do réu como proprietário dos entorpecentes, policiais civis dirigiram-se ao local e encontraram substâncias ilícitas e itens comumente utilizados na comercialização de drogas. II. Questão em discussão A controvérsia envolve a alegação de nulidade das provas por violação de domicílio, a insuficiência de provas para a condenação e a dosimetria da pena. No entanto, verifica-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que impede o exame do mérito recursal. III. Razões de decidir 1. A denúncia foi recebida em 10/07/2019, e a sentença foi proferida somente em 14/05/2024, com fixação da pena em 2 anos de reclusão. 2. Aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (art. 109, V, do Código Penal), reduzido pela metade (art. 115 do Código Penal) em razão do réu possuir menos de 21 anos à época do fato, resultando em prazo de 2 anos. 3. Transcorrido lapso superior a 4 anos e 10 meses entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas suspensivas ou interruptivas, resta caracterizada a prescrição retroativa. IV. Dispositivo e tese Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do réu declarada de ofício. Tese de julgamento: "1. Deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa quando ultrapassado o prazo legal entre marcos interruptivos, considerando a pena concretamente aplicada. A ocorrência de prescrição impede o exame do mérito do recurso." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; CPP, art. 61; Lei 11.343/06, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1995331 PB, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 11.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0526353-41.2019.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECLARAR, de ofício, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator